Tribunal: TJMT
Processo: 1016505-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1016505-37.2021.8.11.0000 – COMARCA DE QUERÊNCIA/MT
Agravante: Município de Querência
Agravada: Franciele Dutra de Mello
Visto.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo Município de Querência/MT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que rejeitou, liminarmente, a impugnação ao cumprimento de sentença de ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constantes do Plano de Carreira no qual estava enquadrada Franciele Dutra de Mello.
Inconformado, o agravante sustenta a ausência de requisito obrigatório no pedido de cumprimento de sentença, por não ter a agravada apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.
Relata que a agravada “utilizou o valor global que atribuiu à causa e atualizou com juros e correção monetária, sem demonstrar de que maneira chegou aos cálculos apresentados, NÃO HÁ CALCULO ESPECIFICO DOS VALORES PARA QUE A IMPUGNANTE POSSA ANALISAR E MANIFESTAR-SE QUANTO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO”
Menciona que, por conta disso, não alegou excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, mas tão somente a inexistência de demonstrativo descriminado de crédito, cujo requisito entende como obrigatório naquela fase processual, de modo que sua inobservância sujeitaria a error in judicando, como aconteceu na espécie.
Discorre sobre os requisitos do pedido de efeito suspensivo, asseverando que, por não ter a parte autora juntado demonstrativo discriminado do crédito exequendo, acabou dificultando sobremaneira a prestação jurisdicional, infringindo os princípios da cooperação e boa-fé processual.
Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão, no sentido de ser cassada a decisão prolatada em primeiro grau, oportunizando ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa de forma irrestrita.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise sumária dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifica-se que, in casu, a probabilidade de provimento do presente, mostra-se, neste momento, duvidosa, inexistindo, pois, plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
À primeira vista, extrai-se dos autos de ação de base que o Juízo de Primeira Instância julgou procedente os pedidos formulados pela agravada, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes dos reflexos do Piso Nacional no plano de carreira do Magistério Público da Educação Básica, bem como o reflexo nas férias, 1/3 das férias, décimo terceiro e demais benefícios.
Superada a fase do processo de conhecimento, a agravada ingressou com pedido de cumprimento de sentença, instruído com cálculo do crédito na quantia de R$ 47.957,93 (quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), atualizado até a data do referido requerimento.
Logo, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a agravada apresentou o cálculo junto com a petição do cumprimento de sentença, de maneira que a discussão sobre um suposto equívoco do cálculo juntado pela parte recorrida não deve ser considerado como inexistente.
Ademais, como bem consignado pelo Juiz singular, o agravante não juntou nenhum demonstrativo e/ou memorial de cálculo a fundamentar sua pretensão, tampouco apresentou o valor que entende que seria o devido.
Desse modo, imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, não concedo o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado